Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600674-05.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600674-05.2024.6.16.0075

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação eleitoral n.º 0600674-
05.2024.6.16.0075, que julgou procedente o pedido e condenou o representado, Mário César
Costenaro, ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 57-
C, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 29, § 2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. (Representação por
Prática de Propaganda Eleitoral Impulsionada Irregular ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em
face de Mario César Costenaro, alegando o impulsionamento de propaganda eleitoral sem as
informações necessárias. Assim, considerando a denúncia, esta Promotoria Eleitoral acessou os
links encaminhados, confirmando o relato de que não há menção clara e legível do número de
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) da pessoa responsável nos referidos anúncios, nos termos da Lei
9.504/1997, em seu art. 57-C). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIO CESAR COSTENARO (EMBARGANTE)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210636
20/11/2024
12:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44210636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.556

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600674-
05.2024.6.16.0075 – Toledo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: MARIO CESAR COSTENARO
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL. NULIDADE POR
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de embargos de declaração opostos por Mário Cesar Costenaro em
face do acórdão n. 65.411, que manteve a sentença que julgou procedente a
representação eleitoral, em razão da prática de propaganda eleitoral irregular.
1.2 O embargante requereu a nulidade do acórdão, alegando que o processo foi
incluído na pauta com menos de 24 horas de antecedência, o que teria causado
prejuízo à defesa técnica. No mérito, alegou omissão e contradição no acórdão,
pois as postagens continham o CNPJ da campanha. Sustentou que o acórdão não
se manifestou sobre a regra de incumbência probatória, que exige do autor a
comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Argumentou que, na biblioteca
de anúncios, não consta a íntegra da legenda, e somente com a expedição de
ofício à Meta seria possível acessar o conteúdo completo do anúncio. Pleiteou o
acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições indicadas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inexistência de vícios no acórdão

Num. 44210636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15
rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Verificação de nulidade e vícios de omissão ou contradição no acórdão a
ensejar a oposição de embargos de declaração, conforme art. 275 do Código
Eleitoral e art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Regimento Interno do TRE/PR prevê, em seu art. 61, que o relator poderá
apresentar em mesa, independentemente das publicações de que tratam os arts.
59 e 60, os processos atinentes ao pleito, durante o período eleitoral, conforme
previsão legal, de modo que não há que se falar em nulidade no presente caso.
3.2 Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral e
art. 1.022 do CPC.
3.3 As alegações do embargante não revelam omissões ou contradição no
acórdão, mas mero inconformismo com a decisão. A fundamentação do acórdão é
suficiente para justificar a procedência da representação, não havendo
necessidade de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela parte,
conforme o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC.
3.3 Os embargos de declaração não constituem via processual para reanálise de
mérito, como pretendem os embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso de embargos de declaração CONHECIDO e REJEITADO.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo
Civil, arts. 489, §1º, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024

Num. 44210636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mário Cesar Costenaro em face do
acórdão n. 65.411, que manteve a sentença que julgou procedente a representação
eleitoral, em razão da prática de propaganda eleitoral irregular.
Em suas razões (ID 44193452), o embargante, preliminarmente, pugnou pela nulidade do
acórdão, eis que o feito foi incluído na pauta com menos de 24 horas de antecedência da
sessão de julgamento, o que acarretou prejuízo à sua defesa técnica. No mérito,
alegou, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório, pois as postagens contêm o
CNPJ da campanha; não se manifestou quanto à regra de que incumbe ao autor
comprovar os fatos constitutivos de direito; na biblioteca de anúncios não há a integra da
legenda e somente com a expedição de oficio à Meta ser teria acesso da completude do
anuncio. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de
sanar as omissões e as contradições apontadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44200902) opinou pela ausência de omissão e
contradição no acórdão rebatido, manifestando-se pela sua rejeição.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Preliminar de Cerceamento de Defesa
O embargante alega que houve cerceamento de defesa, eis que o recurso eleitoral foi
incluído para julgamento com menos de 24 horas de antecedência, o que inviabilizou e
frustrou a prerrogativa constitucional da defesa, trazendo irrecusável prejuízo.
A presente representação, entretanto, segue o rito do art. 96 da Lei n. 9.504/97,
regulamentado pela Resolução TSE n. 23.608/2019, a qual prevê que:
Art. 24. Após a vista do Ministério Público, os autos serão conclusos à relatora ou ao relator, que poderá:
[...]

Num. 44210636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15
IV - apresentá-los em mesa para julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta,
contados da conclusão dos autos.
No mesmo sentido é a disposição do Regimento Interno do TRE/PR:
Art. 59. A pauta de julgamentos, organizada pela Secretaria Judiciária, conterá os processos que serão
apreciados na respectiva sessão e será disponibilizada na página do Tribunal na internet, com antecedência
de 24 (vinte e quatro) horas, e na Sala de Sessões até o horário de seu início.
§ 1º Os processos serão ordenados pelo número, observadas as preferências legais e o estabelecido no inciso
II do art. 69.
§ 2º Salvo determinação em contrário, os processos que não forem julgados na mesma sessão
automaticamente serão incluídos na pauta da sessão subsequente, independentemente de
publicação no DJE.
Art. 60. A relação dos processos encaminhados para julgamento será publicada no DJE com, no mínimo, 24
(vinte e quatro) horas de antecedência da sessão, ressalvada a hipótese do § 5º do art. 77.
Art. 61. O Relator poderá apresentar em mesa, independentemente das publicações de que tratam os arts. 59
e 60:
[...]
II - processos atinentes ao pleito, durante o período eleitoral, conforme previsão legal;
A Portaria TRE/PR n. 313/2024, que dispõe sobre procedimentos judiciais em relação à
tramitação e julgamento dos feitos referentes às Eleições, no período de 15 de agosto a
19 de dezembro, no âmbito da Justiça Eleitoral do Paraná, determina:
Art. 9º Em segundo grau de jurisdição, no período definido no art. 1º, serão observados
os seguintes procedimentos:
I - os processos de registro de candidaturas, de representações sobre propaganda
eleitoral, de direito de resposta e os respectivos recursos eleitorais serão levados em
mesa para julgamento, independentemente de prévia publicação de pauta no DJe;
II - a relação dos processos levados em mesa para julgamento será divulgada até às 12h
do dia da Sessão correspondente, na página da internet do Tribunal, em Serviços
judiciais - Sessões de Julgamento - Pautas de Julgamento;
Como se vê, os recursos eleitorais serão levados em mesa para julgamento,
independente de publicação da pauta no DJe, podendo ser divulgado o julgamento até as
12h do dia da sessão.
Da análise dos autos, observa-se que no dia 06/11/2024, às 16:59, os autos foram
incluídos em pauta para julgamento no dia 07/11/2024, às 14h, o que ocorreu nos exatos
termos definidos pela mencionada legislação.
Logo, não vislumbro que tenha havido o cerceamento de defesa do embargante, eis que a
inclusão em pauta respeitou a legislação eleitoral vigente, de sorte que assegurado o

Num. 44210636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15
exercício do contraditório e da ampla defesa, devendo, assim, ser afastado o
requerimento de anulação do acórdão embargado.
c) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:
[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.
Em relação à contradição, a doutrina[1] entende que deve ser interna ao próprio julgado,
caracterizada por proposições dissonantes:
[...] A decisão contraditória ocorre quando há, na decisão, elementos racionalmente
inconciliáveis. A contradição, desta forma, confundese com a incoerência interna da
decisão. Da mesma forma que a obscuridade, a contradição interna pode estar no
relatório, na fundamentação, na parte decisória propriamente dita, ou, ainda, na relação
entre estes elementos. Há também contradição interna quando o conteúdo do acórdão e
sua respectiva ementa são incoerentes entre si. Ainda, fala-se em contradição entre o
teor dos votos proferidos e o teor do acórdão. Por outro lado, a contradição que
porventura exista entre a decisão e os elementos do processo não enseja a interposição
de embargos de declaração [...].
Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça[2]:
[...] a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado
embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da
própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio
desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para
sanar eventual error in judicando' [...]
Em suas razões recursais, o embargante argumentou que o acórdão recorrido é omisso e
contraditório, pois desconsidera a prova trazida aos autos, que supostamente comprova

Num. 44210636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15
que nas postagens continha CNPJ de campanha; que incumbe ao autor comprovar os
fatos constitutivos de direito; bem como que na biblioteca de anúncios não há a integra da
legenda e somente com a expedição de oficio à Meta ser teria acesso da completude do
anuncio.
Todavia, o acordão recorrido aborda de forma clara os temas suscitados, senão vejamos:

"No caso em tela, analisando as propagandas reproduzidas nos autos, verifica-se que
não possuem as informações que obrigatoriamente devem constar na propaganda
eleitoral paga veiculada na internet, eis que no rótulo não consta o CPF ou o CNPJ do
responsável. Sendo evidente a irregularidade cometida pelo recorrido.
(...)
Em sua defesa e nas razões recursais, o recorrente apresenta prints indicando que na
legenda dos vídeos impugnados na petição inicial consta o CNPJ da campanha,
afirmando que as publicações "de origem" são relativas aos códigos da biblioteca de
anúncio n. 858863555220777 e n. 526201769699513.
Entretanto, consultado a numeração fornecida não é localizado nenhum impulsionamento
na Biblioteca:
(...)
Embora, de fato, os prints apresentados na defesa e no recurso demonstrem o CNPJ na
legenda, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que tais posts se
referem exatamente àqueles impugnados na petição inicial.
Desse modo, como há provas nos autos de que a postagem impulsionada no perfil do
recorrente não atendeu aos requisitos fixados legalmente e disciplinados em
regulamentação específica, notadamente a indicação clara do CNPJ do contratante, o
recurso não merece ser acolhido."
O fato de o acórdão não ter debatido a totalidade das teses do embargante não significa
que a decisão é omissa. Conforme prevê o artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo
Civil, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pela
parte, desde que a decisão seja fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os
argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado.
No mesmo sentido é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. A embargante alega que o aresto embargado foi omisso quanto ao argumento de
violação ao inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.
2. Nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e da jurisprudência desta Corte, o órgão
julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos no

Num. 44210636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15
processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão da
decisão.
3. No caso, ainda que não haja menção expressa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal
no aresto embargado, os fundamentos foram suficientes para concluir pela inexistência
de violação ao princípio da ampla defesa, o que demonstra ausência de omissão.
4. No entanto, considerando que os embargos de declaração opostos na origem foram
apresentados intempestivamente, os recursos subsequentes, inclusive os presentes
aclaratórios, padecem de intempestividade reflexa. Precedentes.
5. Embargos de declaração não conhecidos. (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060201941, Acórdão, Min. Raul Araújo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/09/2024).
As insurgências do embargante, portanto, não dizem respeito a quaisquer vícios passíveis
de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a solução dada
ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do inconformismo com
o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
Há que se concluir, assim, pela inexistência de qualquer vício no acórdão embargado,
devendo os embargantes utilizar a via recursal adequada para reapreciação da matéria já
decidida.
Desse modo, não se verificando qualquer vício a ser sanado, os Embargos de Declaração
devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os elementos indicados pelo
embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil [2].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de
declaração.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Num. 44210636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/11/2024 12:17:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112012173088500000043158166
Número do documento: 24112012173088500000043158166
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:53:15

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600674-05.2024.6.16.0075 - Toledo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
EMBARGANTE:
MARIO
CESAR
COSTENARO -
Advogados
do EMBARGANTE: RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI -
PR83807, MARCELO DALANHOL - PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384 -
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024